Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-18.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. sustação de protesto e indenização por danos morais – Serviço de publicidade em listas telefônicas e internet – Preliminar de incompetência territorial afastada – Legislação Consumerista aplicada ao caso - Pretensão fundada em indevida cobrança – Autora que nega qualquer relação jurídica com a ré – Requerida que não se desincumbe

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. sustação de protesto e indenização por danos morais – Serviço de publicidade em listas telefônicas e internet – Preliminar de incompetência territorial afastada – Legislação Consumerista aplicada ao caso - Pretensão fundada em indevida cobrança – Autora que nega qualquer relação jurídica com a ré – Requerida que não se desincumbe de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso II d CPC – Documento sequer assinado – Elementos constantes dos autos que sequer comprovam a prestação dos serviços – Amotação indevida do nome da autora em banco de dados de órgão de proteção ao crédito – Título também objeto de protesto - Inexistência da relação jurídica confirmada assim como a inexigibilidade do débito - Dano moral configurado – Indenização devida – Valor mantido - Sentença de procedência inalterada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706697
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000255-18.2019.8.26.0634, da Comarca de
Tremembé, em que é apelante EDITORA NET ALFA EIRELI EPP, é
apelado NIPPO EMPILHADEIRAS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-18.2019.8.26.0634 - Tremembé Voto no 42160
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42160
APEL.No: 1000255-18.2019.8.26.0634
COMARCA: TREMEMBÉ 2a VARA CÍVEL
APTE. : EDITORA NET ALFA EIRELI EPP
APDA. : NIPPO EMPILHADEIRAS LTDA EPP
Apelação
Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. sustação de protesto e indenização por
danos morais
Serviço de publicidade em listas
telefônicas e internet Preliminar de incompetência
territorial
afastada

Legislação
Consumerista
aplicada ao caso - Pretensão fundada em indevida
cobrança Autora que nega qualquer relação jurídica
com a ré
Requerida que não se desincumbe de seu
ônus probatório à luz do disposto no artigo 373,
inciso II d CPC
Documento sequer assinado

Elementos constantes dos autos que sequer comprovam
a prestação dos serviços Amotação indevida do nome
da autora em banco de dados de órgão de proteção ao
crédito – Título também objeto de protesto -
Inexistência da relação jurídica confirmada assim
como a inexigibilidade do débito - Dano moral
configurado
Indenização devida
Valor mantido -
Sentença
de
procedência
inalterada

Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-18.2019.8.26.0634 - Tremembé Voto no 42160
O/AL/E/D/V/S
Trata-se de recurso de apelação, tirado
contra a r. sentença de fls. 141/144, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Luiz Fellippe
de Souza Marino que julgou procedente ação declaratória de
inexistência de débito c.c. sustação de protesto e
indenização por danos morais ajuizada pela apelante.
Sustenta a recorrente, em preliminar, a
incompetência territorial do juízo de Tremembé/SP em razão
de haver cláusula de eleição de foro no contrato firmado
entre as partes, discorrendo ainda sobre a inexistência de
relação de consumo entre elas. Alega que o serviço de
publicidade é um incremento à atividade da recorrida, não
figurando esta como destinatária final. Entende assim ser
de insumo e não de consumo a relação entre elas existente,
pleiteando a inaplicabilidade da legislação consumerista
ao caso. No mérito, discorre sobre a validade do contrato,
afirmando que a apelada recebeu cópia do instrumento via e-
mail, inclusive de boas vindas, sequer impugnando-os.
Entende pela inocorrência de dano de natureza moral a
pessoa jurídica, afirmando que os fatos quando muito não
passaram de mero aborrecimento notadamente pela natureza
administrativa das cobranças promovidas. Impugna o valor
de R$ 10.000,00 arbitrado sob tal natureza. Pede o
provimento
do
recurso
nos
termos
formulados
(fls.
148/164).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
179/247), anotado o recolhimento das custas de preparo a
fls. 165/167.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-18.2019.8.26.0634 - Tremembé Voto no 42160
O/AL/E/D/V/S
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar
suscitada quanto à incompetência territorial do juízo
perante o qual tramitou o feito.
Como bem destacou o magistrado de piso, a
suposta relação entre as partes, ora trazida à análise, é
de natureza eminentemente consumerista.
E isso porque o serviço de publicidade em
listas telefônicas e internet prestado pela empresa-ré não
pode ser considerado como insumo para a atividade negocial
da autora.
Com efeito, por insumo deve ser entendido a
matéria prima necessária para que o consumidor, pessoa
física ou jurídica, possa desempenhar suas atividades.
No caso vertente, como se observa dos
autos, a autora tem por objeto atuação ligada a
empilhadeiras, de tal sorte que serviço de publicidade em
listas telefônicas e internet não constitui a essência de
seu ramo de atividade.
A relação de consumo está caracterizada na
medida em que a demandante, pelo menos em tese, é
destinatária final de aludido serviço prestado pela
apelada.
Em
decorrência
desse
entendimento,
a
conclusão lógica é que o Código de Defesa do Consumidor
deve ser aplicado ao caso, permitindo assim o ajuizamento
da ação no foro do domicílio da autora como ocorre no
caso.
Até porque o documento apresentado pela ré
a fls. 80 para embasar a suposta relação jurídica havida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-18.2019.8.26.0634 - Tremembé Voto no 42160
O/AL/E/D/V/S
entre as partes, trazendo como eleito o foro da Capital,
sequer contem assinatura da autora como a seguir abordado.
No mérito, melhor sorte também não assiste
a recorrente.
Com feito, visa a ação em tela inexigibilidade de débito no valor de R$
301.50,
representado por duplicata vencida em 01.02.2019 e
apontada a protesto, sob alegação de inexistência de
qualquer relação jurídica entre as partes, trazendo também
a inicial pedido de reconhecimento de dano moral.
A empresa-ré, por seu turno, sustenta que
o débito, representativo da 1a parcela de 36 ajustadas com
a autora, é oriundo da contratação de serviços de
publicidade em listas telefônicas e internet que presta.
Afirma que a avença data de 18.08.2015 mediante a
apresentação de proposta de seus serviços, com posterior
aceite pelo envio de e-mail com cópia do instrumento.
Após a apresentação de réplica e demais
manifestações das partes, inclusive com informação e
comprovação da autora acerca da anotação de seu nome junto
SCPC, constando ainda dos autos registro junto a SERASA
EXPERIAN, sobreveio a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
A única documentação existente nos autos
relacionada, em tese, a suposto contrato firmado entre as
partes consiste em “Autorização de Figuração” acostada a
fls. 80. Data de 18.08.2015, trazendo informação de débito
no valor de 36 prestações de R$ 68,00, correspondente aa 3
edições, porém sem qualquer assinatura da autora.
Registre-se ainda que a cópia de e-mail de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-18.2019.8.26.0634 - Tremembé Voto no 42160
O/AL/E/D/V/S
“boas vindas” que a recorrente exibe na sequência (fls.
81/84) em nada vincula a demandante à contratação em
comento posto que sequer comprovado tratar-se de endereço
eletrônico válido da empresa, inexistindo ainda qualquer
resposta dela quanto às informações lá constantes.
Por outro lado, anote-se que a fatura que
ensejou o ajuizamento da presente ação tem o valor de R$
301,50, com vencimento em 01.02.2019 (fls. 08), alegando a
ré ser referente a contrato de 36 parcelas firmadas nesse
valor (fls. 11).
E
mais:
ausente
dos
autos
qualquer
comprovação de prestação de serviços entre agosto de 2015,
data da suposta celebração do contrato entre as partes, e
janeiro de 2019, época da cobrança em comento.
Ora, o ônus da prova incumbia à requerida à
luz do disposto no artigo 373, inciso II do CPC, já que
inadmitida em nosso sistema processual a prova negativa.
Assim, no cenário dos autos, por não
conseguir comprovar sequer a solicitação do serviço, sem
lastro a duplicata apresentada a fls. 08, mostrando-se
indevida a cobrança.
Nesse
passo,
não
há
como
deixar
de
confirmar no caso a declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes e, assim, a ilegitimidade do
débito com o consequente reconhecimento da ilicitude do
apontamento do nome da autora em órgãos de proteção ao
crédito, ensejando tal situação dano de natureza moral,
com dispensa de qualquer prova específica a respeito.
Nesse ponto, registre-se que a questão
referente à pessoa jurídica poder sofrer ou não dano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-18.2019.8.26.0634 - Tremembé Voto no 42160
O/AL/E/D/V/S
natureza moral já se acha sedimentada na Súmula 227 do
STJ, a qual admite de forma expressa essa possibilidade.
Logo, nesse linha, impõe-se como tarefa
apenas apurar se correto o valor da indenização fixada na
sentença hostilizada.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio o valor da indenização por danos morais é feito por
arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória e
não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levados em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade do dano e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Nesse contexto, atento às circunstâncias do
caso em concreto, a quantia fixada na sentença em R$
10.000,000 mostra-se razoável e compatível com a extensão
de toda a situação narrada.
Além disso, o valor que vem ao encontro do
que vem sendo arbitrado por essa C. Câmara em casos
semelhantes, inexistindo, assim, qualquer razão de ordem
fática ou jurídica para alterá-lo.
Nessa linha, tem-se que a sentença deu justa
e adequada solução ao litígio, ficando mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000255-18.2019.8.26.0634 - Tremembé Voto no 42160
O/AL/E/D/V/S
IRINEU FAVA
RELATOR